Tribunal: TJSP
Processo: 1017865-60.2018.8.26.0625
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Acidentária – Males ortopédicos em ombros – Incapacidade laborativa parcial e permanente, e nexo causal caracterizados – Auxílio-acidente devido – Procedência mantida.

Dou parcial provimento ao recurso oficial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1017865-60.2018.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos HERBERT RICARDO CUNHA BARATIERI e INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017865-60.2018.8.26.0625 -Voto no 24.249
2
REEXAME NECESSÁRIO No 1017865-60.2018
RECORRENTE:
Juízo ex officio
PARTES:
Herbert Ricardo Cunha Baratieri e INSS
COMARCA:
Taubaté 3a Vara Cível
VOTO No 24.249
Acidentária

Males
ortopédicos
em
ombros

Incapacidade laborativa parcial e permanente, e nexo
causal caracterizados
Auxílio-acidente devido

Procedência mantida.
Dou parcial provimento ao recurso oficial.
RELATÓRIO.
Recurso oficial contra a r. sentença de fls.
177/181, agregada por embargos de declaração (fl. 193), que, em ação
acidentária, julgou procedente o pedido deduzido condenando o INSS ao
pagamento de auxílio-acidente, por entender comprovada a incapacidade
laborativa decorrente de moléstias em ombros, de origem laborativa, com
a conversão de auxílios-doença previdenciários em seu homônimo
acidentário.
Não foram interpostos recursos voluntários.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Analiso o recurso oficial, o qual devolve a esta
Corte a plena apreciação da matéria em debate.
Lide
acidentária
ajuizada
por
metalúrgico
(montador de produção fl. 14), fundada em incapacidade laborativa
decorrente de moléstias em ombros, as quais relaciona às condições
agressivas de trabalho.
Informa ter se submetido a cirurgia no membro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017865-60.2018.8.26.0625 -Voto no 24.249
3
superior esquerdo, sem, todavia, melhora do quadro clínico. Houve a
concessão de auxílios-doença (previdenciários), mas sobreveio alta
médica sem plena recuperação.
Sustentando
a
existência
de
sequelas
incapacitantes, veio em busca da reparação acidentária. Pleiteou, ainda,
a conversão dos auxílios-doença previdenciários, NB 31/608.746.032-6 e
NB 31/620.526.545-5, no homônimo acidentário.
Com base nas conclusões das perícias médica e
ambiental, a r. sentença julgou o pedido procedente, por reconhecer a
existência de incapacidade laborativa parcial e permanente.
Compartilho desse resultado.
O exame físico realizado constatou dor à
palpação no ombro esquerdo, com prejuízo à força muscular e limitação
importante aos movimentos de flexão, extensão, abdução e rotação
interna (fl. 152).
Tal déficit de mobilidade está evidenciado por
meio da positivação dos diversos testes especiais aplicados: arco
doloroso, Neer, Jobe, Patte, Hawkins e Gerber (fls. 152/153).
Ao final, considerando o exame clínico e todos os
documentos dos autos, inclusive a perícia ambiental de fls. 125/133,
concluiu que o autor apresenta patologia (síndrome do manguito rotador)
que gera incapacidade laborativa parcial, permanente e multiprofissional,
decorrente da atividade habitual do obreiro (fls. 158, 159, quesito “a”, e
161, quesito 7).
A realização de tratamento cirúrgico do ombro
esquerdo está comprovada (fls. 32/34), corroborando se tratar de um
quadro já consolidado, eis que ainda presentes as limitações apuradas
no exame físico.
Quanto ao nexo causal, embora a empregadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017865-60.2018.8.26.0625 -Voto no 24.249
4
não tenha emitido CAT, destaco que a perícia ambiental identificou que,
no exercício de suas funções, o autor realizava procedimentos em que
seus braços ficavam constantes acima da linha dos ombros, em posições
fora dos padrões ergométricos, a favorecer o surgimento da moléstia
apontada na petição inicial e reconhecida pela perícia médica:
...após análise de suas atividades verificamos que
havia uma diversificação muito grande de atividades que desenvolvia, entretanto
existia um grande número delas em que o autor se posicionava em situações de
desconforto, desfavoráveis e de fadiga, com braços elevados acima dos ombros,
estendidos e flexionados, atividades essas consideradas fora dos padrões
ergonômicos, o que classificamos como atividades de Risco Médio a Lesões, o
que pode ter ajudado a provocar a lesão em questão. (fl. 128).
Observo que apesar da existência de rodízio
entre as atividades desenvolvidas, o que, de fato, propicia certo repouso
das estruturas musculares exigidas (fl. 128), necessário considerar que
as atividades exercidas demandam, em certa medida, a utilização dos
membros superiores em posições desfavoráveis, tal como verificado pelo
próprio perito engenheiro.
De se destacar que o obreiro desempenha tais
funções desde 2000 (fl. 14), tendo a moléstia se manifestado em 2013 (fl.
151), de forma que o longo tempo no exercício de sua atividade habitual
colaborou para o surgimento das lesões em ombro.
Os laudos periciais encontram-se bem feitos e
fundamentados, sendo que o INSS não trouxe qualquer elemento técnico
que pudesse infirmar suas conclusões, de maneira que devem
prevalecer.
Assim, configurada a incapacidade laborativa
parcial e permanente e o nexo causal, de rigor a manutenção da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017865-60.2018.8.26.0625 -Voto no 24.249
5
sentença que concedeu o auxílio-acidente de 50%, conforme artigo 86,
da Lei no 8.213/91.
Passo
a
estabelecer
os
parâmetros
de
pagamento da benesse.
O termo inicial do benefício deve ser fixado na
data da juntada do laudo médico pericial (15.10.2019), quando se
positivou a consolidação das lesões.
Ressalvo, contudo, eventual necessidade de
adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos
pelo c. STJ, no julgamento dos recursos selecionados como
representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ
Tema 862).
Em caso de afastamentos posteriores ao termo
inicial supra, em decorrência da mesma moléstia, o auxílio-acidente
deverá ser suspenso, ante a impossibilidade de cumulação do auxílio-
acidente e auxílio-doença pelo mesmo fato gerador, conforme Decreto-
Lei no 3.048/99, artigo 104, parágrafo 6o.
A atualização monetária será feita pelos índices
econômicos pertinentes, mês a mês, conforme o critério adotado pela Lei
no 8.213/91, e legislações posteriores, observando-se a decisão proferida
no dia 20 de setembro de 2017, pelo Plenário do C. STF, em análise de
repercussão geral, Recurso Extraordinário no 870.947, na qual foi
declarada a impossibilidade de aplicação do índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, previsto na Lei no 11.960/09,
como critério de atualização monetária débitos da Fazenda Pública.
Importa mencionar que, recentemente, o E.
Plenário da Corte Suprema rejeitou todos os embargos de declaração
interpostos contra a decisão acima aludida, entendendo pela
desnecessidade de modulação, traduzindo-se na retroatividade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017865-60.2018.8.26.0625 -Voto no 24.249
6
declaração de inconstitucionalidade do índice supracitado, desde sua
vigência.
Os juros de mora são devidos a partir do termo
inicial, de forma decrescente, mês a mês, conforme percentual previsto
em lei, observando-se o disposto na Lei no 11.960/09, a partir de sua
vigência, uma vez que não alterado pelo julgamento da ADI no 4.357,
pelo C. STF.
Já para a implantação administrativa do auxílio-
acidente, a renda mensal inicial, válida para o termo inicial da benesse,
deve ser evoluída segundo índices previdenciários.
O INSS está isento das custas processuais,
devendo, contudo, reembolsar as despesas comprovadas nos autos.
Corretamente estipulada a fixação dos honorários
advocatícios quando da liquidação da sentença, nos termos do artigo 85,
§ 4o, inciso II, do CPC/2015.
Considerando a consolidação das lesões sob a
égide da Lei no 9.528/97, esta é aplicável ao caso, ausente o caráter
vitalício do benefício.
Por fim, quanto ao pedido de conversão de
auxílios-doença previdenciários em seu homônimo acidentário, cumpre
consignar que, uma vez reconhecido o nexo causal das moléstias de
ombros com o labor, fica determinada a conversão dos benefícios, NB
31/608.746.032-6 e NB 31/620.526.545-5, em acidentários, pois
concedidos em razão de lesões em ombros (fls. 66/68).
POSTO ISTO, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso oficial.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR